Tribunal: STF
Processo: RE 123637
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
- ICM. Embargos a execução. Alegação de ofensa  ao  paragrafo
7. do artigo 23 da Emenda Constitucional n. 1/69, a  que  se  prende,
também, a invocação de dissidio com a Súmula 536.
         -  Se  o  acórdão  recorrido  não  examinou  a  questão   da
imunidade - que diz respeito ao mérito - porque ficou  na  preliminar
de que ela estava preclusa, esta questão processual e que deveria ter
sido atacada no recurso extraordinário, e não o foi.
         Recurso extraordinário não conhecido.::